Tribunal: TJES
Processo: 0007079-86.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007079-86.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELVIS DA SILVA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007079-86.2020.8.08.0048

APELANTE: ELVIS DA SILVA DE SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ART. 121, §2º,
I E IV
,
DO CÓDIGO PENAL
.
T
RIBUNAL DO JÚRI.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA. VALORAÇÃO. DUAS AGRAVANTES. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. R
ECURSO
IM
P
ROVIDO
.

1.
Dosimetria.
Na 1ª fase, questiona-se exclusivamente a negativação dos antecedentes, alegando indevido
bis in idem
com a agravante da reincidência, porém é consolidado o entendimento de que não há
bis in idem
, se o reconhecimento simultâneo de maus antecedentes e reincidência se baseia em condenações transitadas em julgado diversas.

2.
Considerando que foram reconhecidas duas agravantes (reincidência e motivo torpe), ambas de índole preponderante (art. 67, do Código Penal), não há desproporcionalidade, nem incorreção, no agravamento da pena em 1/3 (um terço), de modo que a pena resta inalterada.

3
.
Recurso a que se
nega
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007079-86.2020.8.08.0048

APELANTE: ELVIS DA SILVA DE SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ELVIS DA SILVA DE SOUZA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Serra (
link
no Id. 4564140, pp. 465-467), por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 121,
§2º,
I (motivo
torpe
)
e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima),

do C
ódigo Penal
, à pena total de
24
(
vinte e quatro
)

anos
de reclusão
,
no regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 12 de maio de 2020, por volta das 17h50min, na Rua Topázio, Bairro José de Anchieta, na Serra, o denunciado desferiu disparos de arma de fogo contra Idalicio Ferreira dos Santos, provocando-lhe a morte.

Consta que o crime decorreu de uma dívida de drogas, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), não quitada pela vítima (motivo torpe). Relata-se, também, que o ofendido foi surpreendido, quando andava desarmado por via pública, sendo alvejado por diversos disparos, sem chances de esboçar reação (recurso que dificultou a defesa da vítima).

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de homicídio, qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal restringe-se à
dosimetria
da pena, valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

No presente caso, a pena-base do crime de feminicídio tentado fora elevada de 12 (doze) para
1
8
(
dezoito
) anos de reclusão
, em razão da
culpabilidade, d
os antecedentes e das
circunstâncias
do crime.

A defesa questiona exclusivamente a negativação dos antecedentes, alegando indevido
bis in idem
com a agravante da reincidência, porém é consolidado o entendimento de que não há
bis in idem
, se o reconhecimento simultâneo de maus antecedentes e reincidência se baseia em condenações transitadas em julgado diversas (AgRg no HC n. 658.542/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023).

No caso, observa-se que as condenações utilizadas a título de antecedentes (nº 0028102-15.2010.8.08.0024 e 0034902-88.2012.8.08.0024) são
diversas
daquela utilizada para a reincidência (nº 0013964-58.2016.8.08.0048), de modo que não há indevido
bis in idem.

Na
2ª fase
, considerando que foram reconhecidas duas agravantes (reincidência e motivo torpe), ambas de índole preponderante (art. 67, do Código Penal), não há desproporcionalidade, nem incorreção, no agravamento da pena em 1/3 (um terço), de modo que a pena resta inalterada.

Cumpre ressaltar que, sendo a motivação torpe reconhecida pelos jurados e não utilizada para qualificar o crime, não havia necessidade de outras considerações por parte do Magistrado sentenciante.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)